Tribunal: STF
Processo: ARE 1354816
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ATRASO DE VOO. TRANSPORTE INTERNACIONAL. APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À FALTA DE ANTINOMIA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 210. LEI 8.987/95 IGUALMENTE APLICÁVEL SEM EMBARGO DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CONSUMERISTA. MÉRITO. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS DE VOO ENTRE GUARULHOS E NOVA IORQUE. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE FORÇA MAIOR DECORRENTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA.ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. DEVER DE INDENIZAR. INSURGÊNCIA RESTRITA AOS DANOS MORAIS. PERDA DE UM DIA DE VIAGEM E ALTERAÇÃO DO ROTEIRO EM PREJUÍZO DA PROGRAMAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL CONSISTENTE EM ACOMODAÇÃO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PELA PARTE RÉ. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SUFICIENTE À PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR CONSENTÂNEO AO ARBITRADO EM PRECEDENTES SEMELHANTES. MINORAÇÃO DESCABIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 178, do texto constitucional. Alega ainda violados os princípios da razoabilidade d proporcionalidade (eDOC 39, p. 8)



    Nas razões recursais, defende-se a aplicação da Convenção de Varsóvia, ratificada pela Convenção de Montreal, nas demandas que versem sobre transporte aéreo internacional (eDOC 39, p. 10).



    Efetuado juízo de admissibilidade pela 3ª Vice Presidência do Tribunal teve seu seguimento negado com base no art. 1030, a, do CPC (tema 339 e 660) e inadmitido nas demais questões. (eDOC 11, p. 30)



    Em juízo de retratação, previsto no art. 1.042, § 4º, do CPC, a decisão agravada foi mantida (eDOC 11, p. 66).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CDC e Lei 8.987/95) e o conjunto fático probatório constante dos autos, manteve sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de dano moral à recorrida, decorrente do atraso de voo internacional. Na ocasião, consignou que o tema 210 da repercussão geral não se aplica à hipótese, haja vista tratar-se de dano moral. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “1. Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, representativo da controvérsia relacionada à antinomia entre convenções e tratados internacionais e o Código de Defesa do Consumidor no que tange o extravio de bagagem em viagens internacionais decidiram firmar o entendimento que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".



    A repercussão geral, contudo, cinge-se aos danos materiais, fato mencionado por diversas vezes no acórdão e ressaltado em quase todos os votos: 



    A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. (Ministro Ricardo Lewandowski, fl. 25). Esclareço que o enfoque se dá apenas quanto aos danos materiais, pois, como ressaltado pelo Ministro Marco Aurélio, quando do início do julgamento deste feito, na sessão de 08.5.2014, a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional. (Ministra Rosa Weber, fls. 62/63). 



    (...)



    Ainda em relação à legislação aplicável, assevera a ré a aplicabilidade da Lei n. 8.987/95 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. 



    Com efeito, sendo a ré concessionária de serviço público (transporte aéreo), sujeita-se à aludida Lei, o que, contudo, não implica o afastamento da legislação consumerista. 



    A própria Lei n. 8.987/95, ao arrolar os direitos e obrigações dos usuários do serviço público, faz menção expressa ao Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 



    Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: 



    I - receber serviço adequado; 



    II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 



    III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observadas as normas do poder concedente; 



    III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. 



    IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 



    V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço; 



    VI - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. 



    O Código Consumerista, por seu turno, prevê a incidência das respectivas normas também aos usuários de serviços públicos prestados diretamente pelo Estado, por suas empresas ou por concessionárias, compelindo-as a reparar os danos decorrentes da prestação do serviço na forma prevista no aludido Código (art. 22). 



    A ré não trouxe, ademais, qualquer dispositivo legal conflitante com a legislação consumerista a ser aplicado em detrimento desta. 



    A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários/consumidores e concessionárias de serviço público, como se infere dos precedentes abaixo: 



    (…)” (eDOC 6, p. 1 - 6)



     



    Registre-se que, ao apreciar o tema 210 da sistemática da repercussão geral, consignei que há prevalência dos acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor apenas no que se refere aos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, não havendo que se falar na aplicação de tal entendimento em matéria da dano moral. A esse propósito, cito trecho do voto:



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”. 



    Assim, verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, como se pode verificar da ementa abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.221.934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS N. 210 E 800). APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. 1. A matéria alusiva à reparação por danos morais decorrente de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 de repercussão geral. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manejo da reclamação. 3. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo – art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo desprovido”. (Rcl 45764 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23.9.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RE 1207676 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.9.2021)



    Por fim, no que toca à indenização por dano moral, a controvérsia situa-se no âmbito infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição Federal seriam indiretas ou reflexas, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.226.627, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.9.2019, e ARE 820.084 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe15.8.2014.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.